Tribunal: STF
Processo: ADI 809
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-03
Data de publicação: 1992-12-03

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -

PRESSUPOSTOS.  A  concessão  de liminar  requer  o  concurso  de dois

pressupostos  -  o  sinal  do bom  direito  e o  risco  decorrente de

manter-se com plena eficacia o ato normativo atacado. Isto não ocorre

quanto ao artigo 8. da Lei n. 8.460/92, no que introduziu, em relação

aos   servidores  de   nivel  superior   em  geral,   novos  padroes,

viabilizando,  assim, a  movimentação daqueles  que se encontravam na

última  classe da  carreira. O  exame preliminar  da matéria afasta a

possibilidade de se cogitar de rebaixamento.::